Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-94.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700721-94.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica do partido agravante, com inclusão de dirigentes no polo passivo da execução e imposição de responsabilidade solidária pelo débito. Os agravantes sustentam, em brevíssima síntese, que não estariam presentes os requisitos legais para afastamento da personalidade jurídica do partido. Afirma que “As teses recursais acima expostas evidenciam, com amplo amparo doutrinário e jurisprudencial, a fragilidade dos fundamentos da decisão agravada. A deturpação do conceito de RONI, a utilização de laudo preliminar como prova definitiva, a ausência de demonstração de benefício individual dos Agravantes e a omissão quanto à ADC 31 do STF configuram, em conjunto, probabilidade de provimento do presente recurso..” Alega que “inclusão dos Agravantes no polo passivo da execução autoriza, de imediato, pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome dos dirigentes pessoais, com potencial de bloqueio de ativos sobre patrimônio individual que, não sendo o caso de responsabilização, causarão dano irreparável ou de difícil reparação, em violação ao art. 805 do CPC.” Pede a concessão de efeito suspensivo “para sustar imediatamente os efeitos executivos decorrentes da inclusão dos Agravantes no polo passivo, em especial as pesquisas patrimoniais e eventuais bloqueios via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o julgamento final do presente recurso.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Isso porque nada há nos autos que demonstre, em sede de cognição sumária, perigo concreto de dano de difícil ou impossível reparação ou ainda risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada expressamente condicionou à preclusão a inclusão dos agravantes no polo passivo da execução, assim como a adoção de medidas executivas. Confira-se: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – PMB, para incluir os dirigentes SUÊD HAIDAR NOGUEIRA, SIDCLEI NOGUEIRA DA SILVA BERNARDO e SERGIO DA SILVA BERNARDO no polo passivo da presente execução, os quais passam a responder solidariamente, até o limite do crédito exequendo. Preclusa a decisão, à Secretaria para que proceda retificação do sistema, com a devida inclusão dos corresponsáveis. Em seguida, realizem-se as pesquisas de bens em nome dos Dirigentes, até o limite necessário à satisfação do débito, mediante consultas aos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD. A Credora para que junte aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Diante da resistência apresentada, fixo honorários advocatícios em favor da Exequente, no valor de R$ 2.000,00, a serem suportados pelos Dirigentes incluídos no polo passivo.”(grifei) Portanto, diante da ausência do perigo concreto de dano de difícil ou impossível reparação ou ainda risco ao resultado útil do processo, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 13 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora